Tribunal: TJES
Processo: 5001584-74.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Oscar Sather Junior e outros contra acórdão da Primeira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Anchieta, julgando improcedente a ação que discutia a natureza jurídica da gratificação de produtividade. A parte embargante alega omissão quanto às fichas financeiras dos Apelados e a ausência de consideração de um julgamento recente da 1ª Câmara Cível em processo idêntico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de documentos e julgamentos alegados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou e definiu a matéria referente à natureza jurídica da gratificação de produtividade com base no regramento legal e entendimento jurisprudencial, não havendo omissão.

A existência de julgados recentes ou entendimento pacificado do Tribunal não se enquadra no conceito de omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a analisar os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas em discussão.

A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito do julgamento, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.

A mera discordância com o entendimento do acórdão não configura omissão apta a justificar o provimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Constituição Federal, artigo 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001584-74.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: OSCAR SATHER JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Oscar Sather Junior e outros contra acórdão da Primeira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Anchieta, julgando improcedente a ação que discutia a natureza jurídica da gratificação de produtividade. A parte embargante alega omissão quanto às fichas financeiras dos Apelados e a ausência de consideração de um julgamento recente da 1ª Câmara Cível em processo idêntico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de documentos e julgamentos alegados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou e definiu a matéria referente à natureza jurídica da gratificação de produtividade com base no regramento legal e entendimento jurisprudencial, não havendo omissão.

A existência de julgados recentes ou entendimento pacificado do Tribunal não se enquadra no conceito de omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a analisar os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas em discussão.

A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito do julgamento, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.

A mera discordância com o entendimento do acórdão não configura omissão apta a justificar o provimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Constituição Federal, artigo 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001584-74.2021.8.08.0004

EMBARGANTE(S):
OSCAR SATHER JUNIOR E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
OSCAR SATHER JUNIOR E OUTROS
em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 8122240 que deu provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA para julgar improcedente a ação.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto às fichas financeiras que comprovam os cargos ocupados pelos Apelados, bem como acerca de julgamento recente da 1ª Câmara Cível em processo idêntico, além do pacífico posicionamento do Tribunal.

Por fim, requer a correta aplicação e hermenêutica do artigo 37, VIV, da CF/88 para fins de prequestionamento.

Assim, requer o provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam afastados os argumentos do Município Apelante e seja negado provimento ao recurso de Apelação.

Contrarrazões em que a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, ao analisar o acórdão embargado, conclui-se que toda a matéria devolvida acerca da natureza jurídica da gratificação de produtividade foi devidamente apreciada e definida de acordo com o regramento legal pertinente e o entendimento jurisprudencial respectivo.

Outrossim, igualmente, não há que se falar em omissão acerca de julgado recente da 1ª Câmara ou entendimento pacificado do Tribunal, em primeiro lugar, por não se enquadrar no conceito de omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios, bem como, diante dos julgados desta Egrégia Corte citados no voto condutor do Acórdão, inclusive desta Câmara, que possuem idêntica orientação e demonstram a ausência de entendimento pacificado sobre o tema.

Ademais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas pelo Embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões